Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703225-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAV'S TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PLANALTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAV'S TURISMO LTDA - ME contra a decisão (id 220483983 - origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710015-08.2020.8.07.0004, instaurado pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PLANALTO, que rejeitou a impugnação ao argumento de que é permitida a inclusão de parcelas vincendas no débito exequendo referente a despesas condominiais por ter natureza de prestação de trato sucessivo. Em suas razões, a executada/agravante, sustenta, em suma, que a exequente/agravada acrescentou no valor exequendo taxas condominiais do período de dezembro de 2020 a maio de 2024 que extrapola o pedido inicial e viola o título executivo judicial. Além disso, assevera que o cálculo também incluiu indevidamente taxas extraordinárias. Enfatiza como devido o valor de R$ 34.796,69. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a relevância dos fundamentos apresentados e o perigo de dano, ao argumento que caso o feito originário prossiga estará obrigado a pagar mais do que o dobro e poderá sofrer constrições indevidas. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para reconhecer o excesso de execução do valor apresentado pela agravada. Preparo regular (ids 52696360 e 52696361). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp no 1.920.122/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1803465/RS;) e desta Corte de Justiça (Acórdãos no 1946968; 1825378; 1378214; 1219285), as despesas de condomínio constituem obrigação de trato sucessivo de modo que integram a condenação até a satisfação integral da obrigação, abrangendo, inclusive, as vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença, à luz do art. 323 do CPC e dos princípios da economia processual, celeridade e efetividade. Ademais, diverso do defendido pela agravante, o dispositivo do título judicial exequendo, proveniente do v. Acórdão no 1418693 desta E. 5a Turma Cível, publicado em 01/06/2022, não limitou o termo final da condenação ao mês de novembro de 2020, pelo contrário, consignou que são devidas todas as despesas condominiais em aberto referente às unidades objeto da lide, senão vejamos (id 164075117 - pág. 09 – origem): “Por isso, conheço e DOU PROVIMENTO à apelação para determinar o pagamento das despesas condominiais em aberto referente às unidades 09, 10, 17 e 18, respeitada a prescrição quinquenal.” Outrossim, conforme supratranscrito, verifica-se que estão incluídas na condenação as taxas extraordinárias, já que, por óbvio, são “despesas condominiais”. Se não bastasse, tal matéria diz respeito à fase de conhecimento, bem como a cobrança dos encargos constou desde a petição inicial na planilha de cálculos de id 77529778 - origem. Logo, em primeira vista, a matéria se encontra fulminada pela coisa julgada, sendo, portanto, vedada a tentativa de discussão na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora